Tribunal: TJMT
Processo: 1026698-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026698-97.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA - CPF: 628.138.031-20 (EMBARGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026698-97.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: OMNI BANCO S/A

EMBARGADO:

FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OMINI BANCO S/A
,
em face do acórdão desta Câmara proferido no Id. 353460896
, que deu parcial provimento ao recurso do ora embargado, para julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato anexado aos autos, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, na época da contatação, fixando-a em 1,72% ao mês e 23,15% a.a.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que a decisão não analisou as particularidades do caso concreto, especialmente o risco da operação, que envolve o financiamento de 82% do valor de um veículo com 16 anos de fabricação, apresentando alto índice de depreciação e baixo grau de recuperabilidade.

Argumenta que o acórdão divergiu da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS e no REsp no 2.009.614/SC, defendendo que a revisão dos juros só é admitida em situações excepcionais de abusividade cabalmente demonstrada, devendo-se admitir uma faixa razoável de variação (de uma vez e meia até o triplo da média) conforme as circunstâncias da contratação.

Aduz que o mero cotejo entre a taxa contratada e a média do BACEN é insuficiente para fundamentar a abusividade, alegando que os índices pactuados estão dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência superior.

Ademais, aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, ressaltando a existência de saldo devedor relativo a parcelas vencidas e vincendas, de modo que a ausência de compensação ensejaria o enriquecimento sem causa da parte embargada, violando os artigos 368 e 884 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado (Id.
355368880)

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ao final, requereu a aplicação da multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1026, §2o do CPC (Id.357777864).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como o apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O interesse processual de agir pauta-se no binômio necessidade/utilidade.

No caso de ação revisional de contrato bancário, a necessidade advém da alegação de existência de cláusulas abusivas (juros remuneratórios acima da média, venda casada de seguro, tarifas indevidas) que oneram excessivamente o consumidor.

A utilidade reside na possibilidade de obter provimento jurisdicional que reequilibre a relação contratual e determine a repetição do indébito. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada”.

Para tanto, o embargante alega omissão quanto às particularidades da operação (financiamento de 82% do valor de bem com 16 anos de fabricação), o que justificaria o risco e a taxa aplicada e omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

A despeito das alegações recursais registro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão do embargante não é suprir qualquer vício formal, mas sim reformar o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se do recurso como via de rediscussão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o banco, o acórdão considerou que a taxa de
59,60% a.a.
praticada no contrato é excessiva frente à média de mercado de
23,15% a.a.
para a modalidade e período.

O argumento de que o risco da operação (veículo usado) justificaria a cobrança de juros quase
três vezes superiores
à média não prospera, uma vez que a taxa média divulgada pelo BACEN já é calculada com base em todas as operações da mesma espécie, incluindo aquelas com garantias e riscos variados.

Portanto, não há omissão. Houve, sim, a aplicação do direito ao caso concreto, concluindo-se que a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado configura vantagem exagerada da instituição financeira.

Quanto ao pedido de compensação de verbas (art. 368 do Código Civil), é cediço que a determinação de revisão do contrato com a limitação dos juros remuneratórios gera, automaticamente, a necessidade de recálculo do saldo devedor.

Eventual crédito apurado em favor do consumidor, decorrente do pagamento de encargos declarados abusivos, deverá ser compensado com o saldo devedor porventura existente. Tal providência é matéria afeta à fase de
liquidação e cumprimento de sentença
, sendo despicienda a sua menção pormenorizada no acórdão, uma vez que decorre da vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026